Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-77.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no artigo 155, §1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena pode ser utilizada para a análise negativa da conduta social; (ii) estabelecer se deve ser utilizado a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata como critério de exasperação, para cada circunstância avaliada negativamente na pena-base; e (iii) se é cabível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena é fundamento idôneo a desabonar a conduta social, porquanto evidencia a maior reprovabilidade da conduta, pois ao invés de se dedicar à ressocialização, o réu opta por permanecer na criminalidade.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
5. Mesmo sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de apelante reincidente e detentor de maus antecedentes, cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2o, "c", c/c § 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.